Tribunal: TCU
Processo: 023.382/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7323/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.382/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Ferreira Bento (XXX.036.519-XX); Debora de Lima Velho Junges (XXX.731.640-XX); Erica Dambros de Moura (XXX.776.590-XX); Felipe Luiz Pereira (XXX.072.499-XX); Larissa Ceres Rodrigues Lagos (XXX.631.439-XX); Leda Gabriela Ardiles (XXX.336.969-XX); Leonardo Davila de Oliveira (XXX.159.969-XX); Luiza Fernanda Erdmann (XXX.609.609-XX); Rafaela Pino Gomes (XXX.226.959-XX); Renata Goncalves Lara (XXX.422.950-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.